Tribunal: STF
Processo: Rcl 47618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mauá contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF ao deferir parcialmente o “aditamento do Plano Anual de Pagamento de Precatórios para o exercício de 2021”, determinando “o sequestro de R$ 23.853.001,61 das contas do Município para pagamento das insuficiências referentes ao período de janeiro a dezembro de 2018 a 2020”.
    O Município de Mauá relata que, com as modificações no regime de pagamento de precatórios, posteriores à mitigação da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009 através da modulação de efeitos nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF, à qual se seguiram as EC nºs 94/2016 e 99/2017, apresentou, em atendimento ao art. 101 do ADCT, seu “Plano Anual de Pagamento de Precatórios para o último exercício”. 
    Afirma que propôs “depósitos mensais de 2,00% de sua RCL, de modo que fosse possível quitar a diferença resultante das insuficiências acumuladas pela anterior gestão entre os anos de 2018 a 2020, satisfazendo assim o débito gerado ao final do prazo previsto pelas emendas constitucionais.”
    Alega que,
    “ao acolher apenas a redução da alíquota para 1,75% sobre a RCL, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Wanderley José Federighi refutou a alíquota de 2,00% proposta pelo ora Reclamante, negando ao Município de Mauá a possibilidade de realizar o pagamento das insuficiências dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 no decorrer do plano de pagamento regulado pelo E.C. 109/2021, afirmando que tal dispositivo seria válido unicamente para os precatórios vencidos, e não mais para as parcelas mensais vencidas.” (eDoc. 1, p. 3)
    Afirma que:
    “Dada a grave crise econômica que enfrenta o país em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, houve substancial queda de arrecadação tributária somada a outros fatores econômico-financeiros desfavoráveis, o que obrigou o Município a realizar depósitos mensais na conta especial do Tribunal de Justiça em percentuais inferiores ao inicialmente exigido, de modo a preservar a obediência ao sistema orçamentário constitucional e a continuidade dos serviços públicos essenciais”. (eDoc. 1, p. 2, grifos nossos)
    Sustenta que, ante comprovada dificuldade financeira por si enfrentada, agravada pela pandemia de Covid-19, o “pagamento imediato do montante de R$23.853.001,61, sob pena de sequestro”, comprometerá o adimplemento da remuneração de seus servidores e o pagamento de credores, causando “a interrupção dos serviços públicos essenciais (saúde, educação etc.)”.
    No ponto, aduz que,
    “quando da entrada em vigor do regime especial para pagamento de precatórios, os depósitos mensais de 1/12 (um doze avos) teriam o valor correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês de depósito.
    Porém, como já demonstrado, o Tribunal de Justiça de São Paulo majorou o referido índice, chegando a 4,55%, violando assim as decisões das ADIns 4.357 e 4.425.
    Se o DEPRE observasse os entendimentos fixados por esse Colendo Tribunal nas citadas ADIns, em especial no que ‘a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios’, o sequestro ora combatido não teria razão de existir, pois o Município sempre garantiu o depósito mínimo estabelecido em lei, sendo as insuficiências resultantes unicamente da majoração indevida deste limite mínimo.” (eDoc. 1, p. 9)
    Argumenta que, por força da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 pelo STF, nos autos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, tem o direito de fazer os repasses para quitação de precatórios pelo regime especial segundo cálculo percentual incidente sobre sua receita corrente líquida, nos termos art. 97, § 2º, II, a, do ADCT.
    Defende que devem ser obstados atos de constrição de seu patrimônio, pois
    “[a] Emenda Constitucional nº 62/09 criou um regime especial para pagamento dos precatórios, dispondo, inclusive, sobre a vinculação da receita corrente líquida dos entes federados, forma e prazo de 15 (quinze) anos para quitação do estoque existente, optando o Município da Mauá pela realização de depósitos mensais de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) da RCL apurada no segundo mês anterior ao mês de depósito, em duas contas distintas.
    Entretanto, ao longo do período de vigência das respectivas Emendas Constitucionais, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que a alíquota de 1,5% não seria suficiente para a quitação da dívida em quinze anos, motivo pelo qual aplicou sucessivos aumentos anuais sobre a alíquota incidente na RCL, o que fez com que o Município de Mauá dispendesse valores cada vez maiores, chegando ao percentual de 4,55% para o ano de 2020. [...]
    Importante destacar que tais aumentos sucessivos, onerando cada vez mais o erário, se deram de forma indevida, gerando um saldo de insuficiências que comprometeram a receita corrente líquida em um efeito cascata e impactaram os valores subsequentes a serem depositados pelo Município a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 99/2017.” (eDoc. 1, p. 8)
    Entende presentes o requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar pois, “[c]aso sejam mantidas as indevidas sanções aplicadas ao Município, previstas no artigo 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, diversos e irreparáveis serão os prejuízos por ele suportados, dentre os quais podemos citar a interrupção dos serviços públicos essenciais (saúde, educação etc.), o não pagamento de seus servidores e credores”. 
    Requer:
    “I - A concessão da liminar inaudita altera parte suspendendo as sanções ao Município previstas no art. 104, do ADCT, determinadas pelo MM. Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do E. TJ/SP até julgamento do mérito da presente Reclamação, em virtude da patente afronta às decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425, determinando-se a liberação dos valores eventualmente seqüestrados ou a sua devolução, caso já transferidos, em virtude dos graves prejuízos causados ao Reclamante;
    II - Seja acolhida a proposta de depósitos mensais com alíquota de 2,00% (dois por cento) sobre a Receita Corrente Líquida, apurada no segundo mês anterior ao mês de depósito, nos termos do disposto no artigo 97, parágrafo 2º, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinando a inclusão das alegadas insuficiências dos exercícios de 2018 a 2020 no saldo de parcelamento futuro, regulado pela EC 109/21;
    III - A expedição de certidão de quitação de precatórios nos exercícios de 2018 a 2020;
    IV - No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, cassando-se, definitivamente, as decisões indeferiram parcialmente o aditamento do Plano Anual de Pagamento de Precatórios para o exercício de 2021 e determinaram o sequestro de R$ 23.853.001,61 das contas do Município para pagamento das insuficiências referentes ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020.” (eDoc. 1, p. 20)
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009, nos autos das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, pretendeu protrair, em 5 (cinco) exercícios financeiros a partir de 1º/1/2016, a repristinação de sistemática constitucional de pagamento de precatórios anteriormente vigente, no qual não havia vinculação de percentual mínimo de receita corrente líquida do ente devedor (com o objetivo de quitar o saldo de precatórios) nem a instituição de sanções no caso de descumprimento dessa vinculação.
    Ocorre que sobrevieram as Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31/12/2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”, determinando que seja depositado mensalmente
    “[...] 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo.” (grifo nosso)
    Resta, portanto, prejudicada a controvérsia relativa à parcela a ser depositada mensalmente com o objetivo de quitar o estoque de precatórios com fundamento na EC nº 62/2009 e nas ADI nº 4.357 e nº 4.425/DF, ante a superveniência de ato proveniente do Poder Constituinte Derivado Reformador, com a implantação de nova sistemática de cálculo do percentual incidente sobre a receita corrente líquida do respectivo ente federado.
    Ainda que assim não fosse, é certo que a modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações do controle concentrado - com início em 1º/1/2016 e encerramento em 31/12/2020 - não aproveitaria ao debate concernente aos repasses devidos pelo Município de Mauá no exercício financeiro 2021 (como se pretende na presente reclamatória). 
    O debate proposto com fundamento no risco à continuidade da prestação de serviços essenciais em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela parte reclamante, embora relevante, desborda os limites estreitos da via reclamatória, na qual se exige aderência rigorosa com o pronunciamento vinculante do STF indicado como parâmetro de controle da alegada violação à autoridade da Corte. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente